Tribunal: CARF
Processo: 13974.000179/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
RENDIMENTOS DO TRABALHO. OMISSÃO.
Os rendimentos do trabalho integram a base de cálculo do imposto de renda, independente da sua denominação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000179/2004-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.429 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOÃO ANTÔNIO MARTINS DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 1999
RENDIMENTOS DO TRABALHO. OMISSÃO.
Os rendimentos do trabalho integram a base de cálculo do imposto de renda,
independente da sua denominação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidas as conselheiras Fernanda Melo Leal (relatora) e Letícia Lacerda de Castro,
que deram provimento. Designado o para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar
Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo da impugnação ao lançamento constante no Auto de
Infração de fl. 21, integrado pelos demonstrativos de fls. 22 a 25 e pela descrição dos fatos de fls.
26 e 27, o qual exige do interessado retro identificado o pagamento da importância de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000179/2004-71
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000179/2004-71

2.927,53, a título de Restituição Indevida a Devolver Corrigida, referente ao ano-calendário
1999.
Segundo o demonstrativo das infrações (fl. 24), o lançamento é decorrente da
omissão de rendimentos recebidos em decorrência do trabalho com vínculo empregatício,
conforme consta na descrição dos fatos.
Inconformado com a exigência, o interessado apresentou a impugnação
argumentando que o valor da "indenização pelo uso de veículo próprio" foi indevidamente
tributado. Em relação a esses valores incidiu Imposto de Renda até meados de 2002, quando
então obteve, nos autos de mandado de Segurança n° 2002.013094-5, provimento judicial
suspendendo a cobrança do mencionado tributo; à vista disso, apresentou declarações
retificadoras dos exercícios anteriores, visando obter a devolução dos valores pagos
indevidamente.
Discorda que a competência para discutir a incidência do Imposto de Renda sobre
os valores pagos aos servidores públicos estaduais seja da Justiça Federal. Aduz que o Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o mérito da controvérsia, deixou expressa sua
competência para fazê-lo. Sustenta que o Poder Judiciário apenas ratificou o fato de que o
auxílio combustível tem caráter indenizatório, razão pela qual fica excluído da incidência do
Imposto de Renda. E que isso já estaria evidenciado, pois que tal verba não se incorpora aos
vencimentos para fins de férias, licença-prêmio e 13° salário; o servidor recebe somente quando
está efetivamente desenvolvendo atividades funcionais.
Aduz que desconsiderar a verdadeira natureza do auxílio combustível caracteriza
um desvirtuamento, uma ofensa ao bom senso e aos princípios gerais do Direito. Por fim, requer
a consideração das razões e, por conseguinte, o reconhecimento da inocorrência do fato gerador
com o respectivo Cancelamento do Auto de Infração.
A DRJ Florianópolis, na análise da peça impugnatória, manifesta seu
entendimento no sentido de que:
=> acerca do tratamento tributário a ser dispensado para as verbas recebidas por
servidor público estadual a título de auxílio combustível, vale mencionar que o Imposto de
Renda é tributo de competência da União (Constituição Federal, art. 153, inciso III), de modo
que ela tem legitimidade para compor demandas que envolvam questões relacionadas à
incidência do imposto, e essas demandas devem ser submetidas à Justiça Federal, a teor do que
determina o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
É de se esclarecer ainda que o art. 157, inciso I, da Constituição Federal, invocado
pelo impugnante, estabelece um dos critérios de repartição das receitas tributárias, conferindo
aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do "imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem".
No caso presente, não consta que a União tenha sido parte na ação judicial
empreendida pelo impugnante, de modo que as decisões ali proferidas não vinculam a União.
Quanto à base de cálculo do imposto de renda, o legislador ordinário adotou
conceito bastante amplo de rendimento bruto passível de incidência do imposto, mas enumerou
em separado deduções e isenções para efeito de apuração da base de cálculo final.
Nada pode ser deduzido do rendimento bruto exceto quando a lei previr
expressamente o contrário. No caso dos servidores públicos da União, existe previsão legal para
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000179/2004-71

a exclusão da indenização de transporte, do rendimento tributável, conforme consolidação
constante no RIR/1999. A referida exclusão deve ser entendida como uma isenção, já que o
conceito de rendimento bruto previsto no 1° do art. 3°, da Lei n° 7.713, de 1988, não
excepcionou as indenizações, ressalvados os casos previstos em lei.
Na indenização paga aos servidores públicos federais, cuja isenção é prevista
legalmente, evidencia-se também a finalidade de reembolsar o funcionário pelas despesas
realizadas na execução de serviços externos. Importa ressaltar a exigência contida na norma de
que a indenização seja paga apenas àqueles que realizem trabalhos "externos".
Assim, não basta que o funcionário seja ocupante deste ou daquele cargo, tenha
esta ou aquela função, mas é imprescindível que o trabalho a ser realizado seja efetivamente fora
de sua repartição, pois o deslocamento, cuja despesa se pretende reembolsar, não é o realizado
pelo servidor até seu local de trabalho, mas sim o que se exige dele durante sua realização.
No caso do auxílio combustível destinado aos fiscais estaduais verifica-se que não
existe norma prevendo sua isenção, e tal isenção deveria ser veiculada por lei expressa. Mesmo
que fosse possível excluir de tributação tal provento somente pelo fato dele possuir natureza
indenizatória, a verba em análise não seria beneficiada porque tem natureza remuneratória, não
obstante apresentar-se sob a denominação de auxílio combustível ou indenização de transporte.
A legislação estadual – Santa Catarina, apesar de estabelecer distinção entre as
diversas atividades exercidas pelos seus servidores a fim de definir o valor a ser pago, não
estabelece como requisito para seu pagamento que as atividades sejam desenvolvidas fora da
unidade de lotação, com a utilização de meio próprio de locomoção. Dessa forma, tanto o
servidor que realiza trabalhos externos, como o de auditoria dos livros fiscais na sede do
contribuinte, quanto aquele que desempenha atividades dentro do órgão de lotação, inscrição e
alteração cadastral, por exemplo, percebem o mesmo valor a título de auxílio combustível.
Ante o exposto, vota a DRJ no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que tem direito a mencionada restituição.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

A presente discussão diz respeito apenas a um ponto, qual seja, a incidência ou
não de Imposto de Renda sobre as verbas recebidas a título de “indenização pelo auxílio
combustível.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000179/2004-71

Quanto a este ponto, entendo, tal como muito bem explicitado pelo conselheiro
Rayd Santana Ferreira, que analisando caso similar – verba da mesma natureza e para mesmo
Estado fundamentou muito bem a ausência de caráter remuneratório.

Podemos dizer que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho, da combinação de
ambos ou de qualquer outra causa.

A verba, denominada indenização por uso de veículo próprio, está prevista no art.
1o, §2, inciso VIII, da Lei Estadual n. 7.881/89 e regulamentada pelo art. 3o do Decreto n.
4.606/90, como retribuição aos servidores que realizam atividades de inspeção e fiscalização de
tributos e utilizam veículo próprio no desempenho desse mister.

Ademais, consignou o Contribuinte que o Estado de Santa Catarina assegura aos
seus servidores o direito à indenização pelo uso de veículo próprio nos trabalhos de fiscalização,
tratando-se de indenização, não integrando os vencimentos do servidor, conforme Lei
Complementar (estadual) n° 100/93.

No que diz respeito a auxílio combustível, com o objetivo de indenizar gastos com
uso de veículo próprio para realização de serviços externos, essa E. CSRF já se manifestou no
sentido de reconhecer sua natureza como verba indenizatória, conforme Acórdão no
9202003.499, referente ao processo administrativo no 10920.003269/200451, julgado na sessão
do dia 14 de dezembro de 2014, em que foi negado provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Ademais, para corroborar tal entendimento, menciono jurisprudência deste
Tribunal que decidiu na linha do reconhecimento da não incidência do IR sobre o “auxílio
combustível” – vide Acórdão n° 2102002.308, de 19 de setembro de 2012, da 2° TO da 1° CÂ
da 2° SEJUL e Acórdão n° 2201002.218, de 15 de agosto de 2013, da 1° TO da 2 ° CÂ da 2°
SEJUL.

Não sendo o bastante, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também já se
manifestou nesse sentido, ao publicar o Ato Declaratório n.o 4, de 1o de dezembro de 2008,
autorizando a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante "nas ações judiciais
que visem obter declaração de que não incide imposto de renda sobre verba recebida por oficiais
de justiça a título de 'auxílio condução', quando pago para recompor as perdas experimentadas
em razão da utilização de veículo próprio para o exercício da função pública."

Neste diapasão, as despesas acima referidas são necessárias para que o servidor
possa desempenhar o seu mister, tratando-se de verba de natureza indenizatória, ou seja, estando
fora do campo de incidência do imposto de renda.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000179/2004-71

Por todo o exposto, entendo que o presente auto está indo de encontro às normas
legais que regulamentam a matéria, sendo assim voto no sentido de DAR ROVIMENTO ao
recurso voluntário, pelas razões de fato e de direito acima expostas.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, redator designado.
Não obstante os argumentos colacionados pela relatora, entendo que o recurso
voluntário não merece prosperar.
Peço vênia para transcrever os fundamentos do Voto Vencedor proferido no
Acórdão no 9202007.188– 2a Turma, da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS,
sessão de 30 de agosto de 2018, que abordou idêntica matéria, verbis:
De acordo com o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto objeto do presente
lançamento incide sobre a renda e os proventos de qualquer, independentemente da
denominação da verba ou receita:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
[...]
O caput e o § 4o do art. 3o da Lei n° 7.713/1988, por seu rumo, estatuí que, ressalvadas
as hipóteses legalmente estabelecidas, o imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem
qualquer dedução, qualquer que seja a denominação desse rendimento, bastando, para
tanto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo. Confira-se:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000179/2004-71

(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer titulo.
No caso concreto, tem-se que o sujeito passivo recebeu do Estado de Santa Catarina a
verba denominada "indenização pelo uso de veiculo próprio", que, nos termos do inciso
VII do § 2o da Lei do Estado de Santa Catarina n° 7.881. de 22 de dezembro de 1989.
destina-se ao desempenho de funções de inspeção ou fiscalização de tributos:
Art. 1o Ressalvados os casos de acumulação lícita, nenhum servidor ativo e
inativo da Administração Direta, Indireta, de Autarquia ou Fundação instituída
pelo Estado, poderá perceber mensalmente, a qualquer título, dos cofies públicos
estaduais, importância superior ao valor percebido como remuneração, em
espécie, a qualquer título, por Deputado Estadual Secretário de Estado e
Desembargador.
§ l Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por remuneração a soma do
vencimento ou do subsidio ao valor correspondente à representação do cargo,
prevalecendo como limite nos Três Poderes do Estado o menor valor, resultante
da operação a que se refere este parágrafo.
§ 2° Ficam excluídas do limite previsto neste artigo as importâncias percebidas a
título de:
(...)
VIII - indenização pelo uso de veiculo próprio, para desempenho de funções de
inspeção ou fiscalização de tributos, por ocupantes dos cargos de Grupo:
Fiscalização e Arrecadação - FAR e cargos isolados de Inspetor de Exatoria e
Inspetor Auxiliar de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, no âmbito da
região administrativo-fiscal. na forma a ser prevista em regulamento.
A dita "indenização" foi regulamentada pelo art. 3o do Decreto do Estado de Santa
Catarina n° 4.606, de 06 de fevereiro de 1990, nos seguintes termos:
Art. 3o O valor da indenização pelo uso de veículos próprio de que trata o inciso
VIII do § 2°do artigo 1°da Lei n° 7.881, de 22 de dezembro de 1989, será
calculado mediante a aplicação da fórmula a seguir, observados os critérios
estabelecidos nos incisos I e II:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000179/2004-71

I- metade do valor apurado na forma deste artigo será atribuída pelo desempenho
das atividades previstas no item I do Anexo I ou pelo exercício de cargo ou
função em órgão da estrutura organizacional da Secretaria de Estado do
Planejamento e Fazenda;
II - a outra metade será atribuída pelo desempenho das atividades previstas nos
itens 2. 3 ou 4 ou pela antecipação prevista na alínea "a" da Nota III do Anexo I.
(Redação dada pelo Decreto ne 663/1991)
§ 1o Nas operações especiais em que o funcionário seja deslocado, por mais de
30 dias, para desempenho de suas atividades em região fiscal diversa da sua, em
complementação à indenização prevista neste artigo e sem prejuízo das diárias
que lhe couberem, o funcionário receberá o valor correspondente a um mês de
vencimento no início e outro no final do período.
§ 2o A indenização prevista neste artigo não se incorpora ao vencimento ou
remuneração para fins de adicional por tempo de serviço, férias, licenças,
aposentadoria, pensão, disponibilidade ou contribuição previdenciária.
Recorrendo-se aos Anexos I e II ao Decreto do Estado de Santa Catarina n° 4.606/1990,
verifica-se que, dentre as atividades cujo desempenho propicia o pagamento da rubrica
estão:
a) exercício das funções inerentes à fiscalização de tributos, inclusive informação
em processos, inscrição e alteração cadastral, verificação em máquina
registradora e/ou terminal ponto de venda, plantões fiscais em: Coordenadorias
Regionais, Setores Fiscais, Postos Fiscais fixos e móveis ou em volantes,
devidamente certificados pelo Coife:
b) controle de atividades desenvolvidas no órgão de arrecadação, inclusive
inscrição, alteração e baixa no cadastro de contribuintes a informações em
processos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000179/2004-71

Veja-se que, muito embora o cálculo do valor da 'indenização" tenha como parâmetro,
dentre outros, preço de automóvel e da gasolina, despesas de manutenção, seguro e
licenciamento, a percepção da vantagem pecuniária não tem qualquer relação com o uso
de veículo próprio para o desempenho de atividades laborais. O benefício está atrelado
ao desenvolvimento de tarefas como inscrição e alteração cadastral, prestação de
informações em processos, ou seja, trata-se verdadeira gratificação pelo desempenho de
atividades rotineiras inerentes ao cargo ocupado pelo sujeito passivo e não de
indenização para recompor seu patrimônio.
Assim, independentemente da denominação dada pela legislação estadual, os valores
recebidos pelo contribuinte a título de "indenização pelo uso de veiculo próprio",
tratam-se de rendimentos provenientes do trabalho e, portanto, sujeitos à tributação pelo
Imposto sobre a Renda de Pessoa Físicas.
Considerando os fundamentos do referido precedente, que enfrentam as razões do
recurso interposto, e que acolho e adoto como razões de decidir, manifesto-me pela manutenção
da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital